Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735036-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Ana Paula Macedo Alves Impetrados: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES D e s p a c h o Após o trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 54875865, que concedeu a segurança para desconstituir os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação da impetrante e determinar a sua participação no curso de formação referente ao cargo de Auditor de Atividades Urbanas, Ana Paula Macedo Alves formulou requerimento para que fosse determinada a retirada da anotação situação "sub judice" [sic] vinculada ao seu nome no Edital Normativo no 08/2024-ATUB, que tornou público o resultado final do concurso em referência. Por meio da decisão referida no Id. 57706691 o requerimento foi deferido para a finalidade de determinar a retificação do mencionado edital e a observância, nas publicações subsequentes, da inviabilidade de vinculação da anotação "sub judice" ao nome da impetrante, diante do trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança pleiteada, de modo que a situação jurídica outrora convertida não se encontra mais sob a apreciação do Poder Judiciário. As autoridades impetradas, então, noticiaram o pronto cumprimento da aludida determinação judicial (Id. 58138846 e Id. 58155948), ocasião em que foi anexada aos autos a cópia do Edital no 10/2024 da Secretaria de Estado de Economia, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 18 de abril de 2024, concernente à exclusão da referida anotação (Id. 58155948). Assim, diante do cumprimento da determinação judicial e do exaurimento do objeto do presente mandado de segurança, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator